Tribunal: TJPA
Processo: 0804133-80.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804133-80.2022.8.14.0401

APELANTE: MARIA DE FATIMA MENDES DUTRA

APELADO: EVANIL PARAGUASSU PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº 0804133-80.2022.8.14.0401.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE BELÉM/PA.

APELANTE: MARIA DE FÁTIMA MENDES DUTRA.

ADVOGADOS: DORIVALDO DE ALMEIDA BELÉM (OAB/PA 3.555) E OUTROS.

APELADO: EVANIL PARAGUASSU PINHEIRO.

ADVOGADO: PAULO SERGIO DE SOUZA BORGES FILHO (OAB/PA 19.691).

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RISCO ATUAL E CONCRETO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela vítima contra a decisão do Juízo
a quo
que indeferiu o pedido de prorrogação de medidas protetivas de urgência, anteriormente deferidas pelo prazo de 01 (um) ano.

2.

A apelante pugna pela reforma da decisão, a fim de que as medidas sejam prorrogadas. Sustenta, em síntese, que o risco à sua integridade física e psicológica persiste, em razão da litigiosidade contínua entre as partes, da exposição de sua imagem íntima em outro processo e do fato de o apelado ser guarda municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em definir se a existência de animosidade entre as partes e o temor subjetivo da vítima, desacompanhados de fatos novos que demonstrem um risco atual e concreto de violência, são suficientes para justificar a prorrogação das medidas protetivas de urgência, que, embora de prazo indeterminado, devem ser reavaliadas quando houver indícios do esvaziamento da situação de risco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Mérito – Manutenção da Decisão Recorrida:
A tese recursal não merece prosperar. As medidas protetivas de urgência, embora cruciais para a salvaguarda da mulher, não possuem caráter perpétuo e sua manutenção está condicionada à efetiva demonstração da persistência do risco que lhes deu origem. No caso, o prazo de 01 (um) ano transcorreu sem qualquer notícia de descumprimento das restrições impostas ao apelado, o que enfraquece a alegação de perigo iminente.

5. Os argumentos da apelante, como a existência de outros processos judiciais e o temor de passar por novas situações vexatórias, embora compreensíveis, não se traduzem, por si sós, em prova de um risco atual à sua integridade física ou psicológica que justifique a manutenção da restrição de direitos do apelado. Ademais, o parecer da Douta Procuradoria de Justiça aponta para a existência de elementos que indicam uma conduta da própria apelante no sentido de buscar contato com o apelado, o que se contrapõe à narrativa de perseguição unilateral e temor constante.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora reconheça a natureza de tutela inibitória e a vigência das medidas por prazo indeterminado, é clara ao afirmar que elas devem ser reavaliadas quando se constata o esvaziamento da situação de risco. Ausente a demonstração da contemporaneidade do perigo, a revogação é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e improvido, para manter integralmente a decisão que indeferiu o pedido de prorrogação das medidas protetivas de urgência.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.340/2006, art. 19, §§ 3º e 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 822834/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26/02/2025, DJe 05/03/2025; TJ-MG, APR 10024191004019001, Rel. Des. Cássio Salomé, j. 19/02/2020, DJe 28/02/2020; TJ-RO, APL 0002793-19.2020.822.0002, j. 03/03/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 15 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA DE FÁTIMA MENDES DUTRA
contra a r. decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que indeferiu o pedido de prorrogação das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em desfavor de
EVANIL PARAGUASSU PINHEIRO
(ID 18375047).

A apelante, em suas razões recursais (ID 18375052), requer a reforma da decisão, alegando, em suma, que a relação com o apelado permanece conflituosa, com a existência de processos judiciais entre as partes. Afirma que o apelado, com a intenção de humilhá-la, juntou fotos íntimas suas em outro processo e que, por ser guarda municipal, representa uma ameaça constante. Cita o art. 19, § 6º, da Lei nº 11.340/2006, para defender que as medidas devem vigorar enquanto persistir o risco, que, a seu ver, ainda existe.

Em contrarrazões (ID 18375056), o apelado pugnou pelo improvimento do recurso. Argumentou que cumpriu rigorosamente as medidas durante todo o período de vigência e que a existência de outros processos não justifica a prorrogação. Sustentou, ainda, que a própria apelante é quem o persegue, fato que é objeto de apuração em outra ação penal (Processo nº 0803558-72.2022.8.14.0401).

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, por entender que não há nos autos qualquer indício de risco atual à integridade da recorrente, destacando, ao contrário, a existência de provas que "demonstram uma conduta temerária da própria Sra. Maria de Fátima, quando procura o apelado" (ID 22787349).

É o relatório.

VOTO

1 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 – DO MÉRITO

No mérito, a apelante busca a reforma da decisão que indeferiu a prorrogação das medidas protetivas de urgência, sob o fundamento de que o risco à sua integridade física e psicológica ainda persiste.

A tese recursal, contudo, não merece acolhimento.

As medidas protetivas de urgência, previstas na Lei nº 11.340/2006, são ferramentas de natureza cautelar, destinadas a cessar ou prevenir a prática de violência doméstica, cuja aplicação e manutenção estão estritamente vinculadas à presença dos requisitos da urgência e do perigo de dano (
periculum in mora
). Não se pode admitir que tais medidas, por sua natureza restritiva de direitos, perdurem indefinidamente no tempo sem a demonstração de sua estrita necessidade.

No caso em análise, as medidas foram inicialmente deferidas e mantidas por sentença pelo prazo de 01 (um) ano. Conforme bem observado pelo juízo
a quo
e pelo órgão ministerial,
não há nos autos qualquer notícia de que o apelado tenha descumprido as determinações judiciais durante todo o período de sua vigência
. Este fato, por si só, constitui um forte indicativo de que a finalidade acautelatória das medidas foi atingida, cessando o estado de flagrante risco que justificou sua imposição original.

A apelante fundamenta seu pedido de prorrogação na persistência de uma relação conflituosa, na existência de outros processos judiciais e no temor subjetivo que sente em relação ao apelado. Tais argumentos, embora relevantes do ponto de vista pessoal da vítima, não são suficientes para configurar o risco
atual e concreto
que a lei exige para a manutenção de uma restrição tão severa.

A existência de litigiosidade cível ou criminal entre as partes é uma consequência do rompimento conturbado, mas não pode servir como fundamento autônomo para a eternização de medidas protetivas. Da mesma forma, a alegação de que o apelado juntou fotos íntimas da vítima em outro processo, embora seja uma conduta reprovável e que deve ser apurada na esfera competente, já foi objeto de providência pelo juízo (decretação de sigilo), não se mostrando como um indicativo de risco iminente de violência física ou de novas ameaças que justifique a prorrogação pleiteada.

Ademais, os autos revelam, conforme destacado pelo órgão ministerial, que a própria apelante teria buscado contato com o apelado por meio de mensagens e transferências via 'pix', conduta que se mostra incongruente com o estado de temor alegado e enfraquece a necessidade da tutela protetiva.

A jurisprudência dos tribunais pátrios é pacífica ao exigir a demonstração da contemporaneidade do risco para a manutenção das medidas protetivas. Vejamos:

Apelação criminal - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LEI MARIA DA PENHA - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVAS DA SITUAÇÃO DE RISCO - REVOGAÇÃO - NECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
- A medida protetiva prevista na Lei n.º 11.340/06 - Lei Maria da Penha – é medida de natureza excepcional, de caráter administrativo-penal, exigindo, para sua aplicação, a presença dos requisitos da urgência e perigo de dano -
O deferimento de medidas protetivas está condicionado à demonstração de sua efetiva urgência, necessidade, preventividade, provisoriedade e instrumentalidade - Não havendo, no presente caso, nenhum fato que indique risco à integridade física e/ou psicológica da vítima, não há que se falar em imposição de medida protetiva.
(TJ-RO - APL: 00027931920208220002 RO 0002793-19.2020.822.0002, Data de Julgamento: 03/03/2021) – destaquei.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DE VIOLÊNCIA FÍSICA, MORAL E/OU PSICOLÓGICA - IMPOSIÇÃO TEMERÁRIA - REVOGAÇÃO.
- Ausentes provas mínimas de que o recorrente tenha praticado qualquer violência física, moral e/ou psicológica contra a interessada, a imposição de medidas protetivas de urgência torna-se temerária, sendo a revogação o que se impõe. (TJ-MG - APR: 10024191004019001 MG, Relator: Cássio Salomé, Data de Julgamento: 19/02/2020, Data de Publicação: 28/02/2020) – destaquei.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgado recente e paradigmático, embora reconheça que a vigência das medidas não se subordina a um prazo fixo, reafirma a necessidade de reavaliação da situação de risco, o que ampara a decisão do juízo de primeiro grau:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVOGAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. CRIMES NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NATUREZA JURÍDICA. TUTELA INIBITÓRIA DESVINCULADA DE INQUÉRITOS OU PROCESSOS CÍVEIS OU CRIMINAIS. PERIODICIDADE NOS MOLDES DO ART. 316 DO CPP. GARANTIA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. As medidas protetivas de urgência não se destinam necessariamente à utilidade ou efetividade de um dado processo. Sua configuração remete à tutela inibitória, visto que tem por escopo proteger a ofendida, independentemente da existência de inquérito policial ou ação penal, não sendo necessária a realização do dano, mas, apenas, a probabilidade do ato ilícito. (...) 5.
Elas não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco.
6. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. (...) 7. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 822834 MG 2023/0157089-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 26/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025) – destaquei.

No presente caso, a reavaliação da necessidade das medidas, realizada pelo magistrado
a quo
após o decurso do prazo de um ano e mediante o contraditório (com o pedido da vítima – ID 18375043), levou à correta conclusão de que houve o "esvaziamento da situação de risco", não havendo fundamento para a prorrogação.

Portanto, ausente a demonstração de fatos novos e concretos que evidenciem a permanência de um risco atual para a apelante, a manutenção da decisão que indeferiu a prorrogação das medidas é o caminho que se impõe.

3 – DISPOSITIVO.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. decisão do Juízo
a quo
que indeferiu o pedido de prorrogação das medidas protetivas de urgência.

É como voto.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 16/10/2025